Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732795-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OLIVIA MARCHESI BICALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 102304539 na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento movida por Olivio Marchesi Bicalho, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Alega a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, que devem ser chamados ao processo, o que determina a competência absoluta da Justiça Federal para a demanda, sendo incompetente a Justiça Comum do Distrito Federal. Argumenta que a sentença objeto de Liquidação por Artigos, proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, não é líquida, além de não especificar quais são os credores do débito, havendo, assim, necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, para fins de comprovação de fatos novos, quais sejam, a titularidade do direito e o quantum devido. Assevera ser inaplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor e que não é imputável ao Agravante a juntada de documentos, uma vez que não tem mais obrigação de guarda deles. Requer a antecipação da tutela recursal para que que seja suspenso o feito até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A opção da Agravada em promover o cumprimento da sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, afasta a competência da Justiça Federal para processamento do feito, não havendo falar em necessidade de formação de litisconsórcio necessário entre ele, a União Federal e o Banco Central. Confira-se, no particular, precedente da 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. (...) (Acórdão 1124764, 07093913920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) No mesmo sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO EMANADA DO STJ. SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO "A QUO". PRELIMINAR PREJUDICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local. (...) (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. (...)2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 2.3 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para seu processamento. (...)” (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Registre-se que a solidariedade existente entre o Agravante, a União Federal e o Banco Central decorre do título executado, razão pela qual a informação de que houve cessão de créditos não tem por efeito obrigar a parte Agravada a direcionar o feito à União Federal. Também não procede a alegação de necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários, eis que a referida intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento do processo, consoante precedente de minha Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) No tocante à necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva pelo procedimento comum, este eg. TJDFT tem firme entendimento quanto à desnecessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso dos autos, uma vez que o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE RECURSAL ABRANGIDA PELA COISA JULGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MPDFT. INEFICÁCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE No 626.307/SP. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA DE 10% DO § 1o DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. (...) 12. Apelação conhecida em parte, preliminares rejeitadas, e, na extensão, não provida.” (Acórdão 1333785, 00083193620108070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. QUADRO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.391.198/RS. TEMAS 723 e 724. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. PRESCINDIBILIDADE. TÍTULO JÁ FIXA A CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PLANILHA COM VALOR CORRETO. ART.525,§4, CPC. 1. Ainda que não façam parte do quadro associativo do IDEC, a parte possui legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.391.198/RS - Temas 723 e 724). 2. É desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva quando o título executivo fixar os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da apresentação de planilha com a indicação do valor reputado correto, como exige o art. 525, §4o do CPC. A ausência da planilha atrai a rejeição liminar da impugnação, nos termos do §5o do mesmo dispositivo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1240677, 07261426720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a priori, tem razão o Agravante. Nesse sentido, há entendimentos do c. STJ e da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017 – grifou-se.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALONGAMENTO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS JÁ EXAMINADA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIIBLIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% (UM POR CENTO) AO ANO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA. EXCESSO DE GARANTIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURADO 1. Evidenciado que a pretensão de reconhecimento do direito ao alongamento do prazo de pagamento da dívida e a tese de ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e da incidência de juros capitalizados já foram objeto de exame por sentença transitada em julgado em demanda judicial proposta anteriormente, mostra-se inviabilizada a rediscussão de tais matérias em Embargos à Execução. 2. Tratando-se de cédula de credito rural, celebrada com a finalidade especifica de adquirir insumos para a atividade econômica desenvolvida pelos mutuantes, não há relação de consumo entre as partes, a ensejar a aplicação das normas da Lei no 8.078/1990. 3. Constatado que a Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes estipula a incidência de juros remuneratórios em patamar inferior a 12% (doze por cento) ao ano e de juros remuneratórios em patamar inferior a 1% (um por cento) ao ano, os embargantes carecem de interesse processual quanto à discussão da questão. 4. A penhora de outros bens, além da hipoteca prevista na Cédula de Crédito Rural, não configura excesso de garantia à Execução do título. 5. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1255858, 07028221920188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Esse entendimento, contudo, não exime o Agravante da obrigação de guarda e apresentação dos documentos requerida pelo d. Juízo a quo. Ressalte-se que o próprio Agravante admite que obrigação de conservação da documentação se faz necessária “até que esteja prescrita a pretensão de seus clientes” (ID 29902137 – pág. 19). No caso em epígrafe, a ação coletiva foi proposta em 1994 e, citado o Agravante, ocorreu a interrupção do prazo prescricional. Logo, alegar agora que não tinha obrigação de guarda dos documentos é conduta incompatível com a boa-fé. Diante desse contexto, a obrigação do Agravante em guardar e apresentar os documentos pertinentes à ação independe do entendimento sobre a aplicação ou não das normas de proteção ao consumidor. A propósito do tema, os seguintes acórdãos desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DO BANCO AGRAVADO. 1. Ao presente caso se aplicam as regras do microssistema do CDC, de modo que uma de suas premissas é a inversão do ônus probatório. Neste sentido, é obrigação do agravado apresentar os documentos que deram origem a liquidação na instância de origem. 2. Não se sustenta a tese da ausência do dever de guarda da documentação requerida em face do transcurso do prazo prescricional para ação de cobrança, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação válida na da ACP, ocorrida em 21/07/1994. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1302524, 07212395220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Por todo exposto, não se afigura a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator